Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-30.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014537-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARQUES PINHEIRO PEDROSA - CPF: 981.507.901-87 (AGRAVANTE), SIMONE CRISTINA PEDROSA PINHEIRO - CPF: 012.901.721-37 (AGRAVANTE), ALAN PINHEIRO GONZAGA FERNANDES - CPF: 355.494.238-39 (AGRAVANTE), GEANE CARLA DA LUZ - CPF: 006.294.751-64 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), LUCIMARA GONZAGA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 776.533.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS - CPF: 004.620.681-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOLINO PINHEIRO NETO - CPF: 178.097.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marques Pinheiro Pedrosa e outros contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na Ação de Reconhecimento de União Estável movida por Geane Carla da Luz. Sustentam os agravantes que apresentaram documentação suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários, cópia da CTPS, ausência de vínculo formal de trabalho e dívidas em aberto. Pleiteiam a reforma da decisão de primeiro grau para que seja deferida a gratuidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da insuficiência de recursos da parte requerente, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa de veracidade.

4.

O agravante Marques Pinheiro Pedrosa apresentou extratos bancários com saldo de R$ 9.848,25 em sua conta pessoal e R$ 21.756,41 na conta de sua microempresa, o que evidencia significativa movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

5.

O agravante Alan Pinheiro Gonzaga Fernandes apresentou apenas extrato bancário sem movimentação, ausentes documentos como holerites ou declaração de imposto de renda que comprovem sua condição econômica.

6.

A agravante Simone Cristina Pedrosa Pinheiro apresentou CTPS sem anotações de salário e comprovantes de despesas, mas não demonstrou sua renda mensal de forma idônea.

7.

O comprometimento da renda com dívidas voluntárias não afasta, por si só, a presunção de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

8.

Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a declaração de hipossuficiência pode ser rejeitada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MARQUES PINHEIRO PEDROSA
e
OUTROS
contra a decisão de ID. 189893999, proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável n° 1013024-61.2022.8.11.0055, movida em seu desfavor por
GEANE CARLA DA LUZ.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que estes não demonstraram a incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que o feito possui documentos bastantes que comprovem a hipossuficiência dos Agravantes, pois o socorro ao judiciário fora situação inevitável, justamente em razão das suas necessidades.

Afirmam que o Agravante Marques Pinheiro Pedrosa não possui vínculo empregatício registrado em sua CTPS, é isento do imposto de renda e possui débitos em aberto, conforme demonstram os extratos de consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, embora figure como sócio de empresa ativa, trata-se de microempresa, razão pela qual são apresentados os extratos bancários de sua pessoa física e jurídica, os quais evidenciam, de forma inequívoca, sua condição de hipossuficiência econômica.

Alegam que os Agravantes Alan Pinheiro Gonzaga Fernandes e Simone Cristina Pedrosa Pinheiro juntaram aos autos extratos bancários, comprovantes de despesas e cópias da CTPS, documentos que demonstram de forma clara e objetiva a situação econômica de ambos.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo o benefício da justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo em ID. 285115361.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que os Recorrentes são hipossuficientes, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar a condição de hipossuficiência econômica, os Agravantes juntaram aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), extratos bancários e demonstrativos de despesas mensais.

No que se refere ao Agravante Marques Pinheiro Pedrosa, verifica-se a juntada aos autos de: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID. 284920896); extrato bancário (ID. 284920898), no qual consta elevada movimentação financeira e saldo de R$ 9.848,25 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) no mês de dezembro de 2024; CNPJ e extrato bancário da empresa da qual é proprietário (ID. 284931355 e 284931355), sendo este último igualmente marcado por alta movimentação e saldo de R$ 21.756,41 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) no mesmo período.

Em relação ao Recorrente Alan Pinheiro Gonzaga Fernandes, constata-se apenas a juntada de extrato bancário sem qualquer movimentação (ID. 284931362), ausente à apresentação de declaração de imposto de renda, holerite ou quaisquer outros documentos que possam corroborar sua alegação de hipossuficiência econômica, a qual não pode ser demonstrada apenas com os elementos atualmente constantes nos autos.

Ressalta-se que, conforme consta na procuração acostada sob o ID nº 284931356 e na própria petição recursal registrada sob o ID nº 284920894, o Agravante Alan se declara como técnico de informática, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante de sua renda mensal nos autos.

Quanto à Agravante Simone Cristina Pedrosa Pinheiro, verifica-se a juntada de cópia da CTPS (ID. 284931366), desprovida de anotação de salário, bem como a apresentação de comprovantes de despesas com compras de supermercado desde outubro de 2024. Contudo, não há comprovação de sua renda mensal, pois não foram acostados outros documentos aptos a demonstrar sua real condição econômica.

Ademais, o comprometimento da renda dos Agravantes com o pagamento de dívidas não é suficiente para afastar a capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que os Agravantes são pessoas hipossuficientes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025